Tribunal: TJMT
Processo: 1057934-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057934-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 866.923.308-82 (RECORRIDO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO. IDOSO (80 ANOS). CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a realização de tomografia computadorizada de abdome total e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2.

A controvérsia centra-se na abusividade da negativa de cobertura de exame médico indispensável ao tratamento de paciente idoso, portador de comorbidades graves, sob a alegação de contrato firmado antes da Lei 9.656/98 e ausência de migração para o novo regime contratual.

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ

4.

A negativa de cobertura do exame prescrito por médico assistente configura prática abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos nos arts. 1º, III, 5º, e 6º da CF/1988, bem como no art. 51, §1º, I, do CDC.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A alegação da promovida de que o plano ao qual o autor está inserido é anterior à Lei 9.659/98 e que foi ofertada ao autor proposta de migração a fim de viabilizar a sua pretensão e houve a recusa por ele, não possui relevância e é abusivo, haja vista o direito ao bem estar do paciente ter prevalência sobre a conveniência da promovida, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus efeitos lógicos: o direito à vida e à saúde, resguardados pela Constituição Federal, nos artigos 1º inciso III, 5º e 6º, e, também, pelo art. 51, § 1º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes ao contrato.”.

6.

A
fixação da indenização por danos morais observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta da requerida e o sofrimento causado ao recorrido.

7.

A sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a realização do exame e condenando em R$ 5.000,00 a título de dano moral
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025